Tribunal: TJMT
Processo: 1012886-73.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012886-73.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Móvel, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[INTER FROTAS S/A - CNPJ: 11.788.755/0002-08 (APELANTE), EDUARDO DIAS DA SILVA JORDAO EMERENCIANO - CPF: 020.057.984-36 (ADVOGADO), RODRIGO RIBEIRO ROMERA - CPF: 064.199.521-07 (APELADO), E. R. DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 19.874.162/0001-87 (APELADO), E. R. DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 19.874.162/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA PATRICIA DE LIMA CRUZ MALINCONICO - CPF: 057.176.324-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL - ARTIGO 321 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A sentença apreciou o pedido da parte, e, tendo determinação para emenda a inicial, no prazo legal, a apelante não o fez, mantendo-se resistente a determinação judicial, a considerar que todos os fatos elencados exigem a participação da empresa na ação e todos os esclarecimentos dos envolvidos.

Não há fundamento a anular a sentença, tampouco dispensar a emenda a inicial para inclusão da empresa E. R. DA SILVA LTDA, no polo passivo da ação, pois os fatos se interligam um ao outro. E, não atendido o comando judicial é de ser extinto o feito, ainda que a liminar tenha sido deferida, pois, consequência da extinção, a liminar deixa de existir, já que não se está dizendo que a autora não tenha direito, mas que descumpriu elemento essencial para prosseguimento do feito, a considerar que deveria apenas incluir a empresa no polo passivo e se manteve resistente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022